Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
I – A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica sem movimentação, embora haja possibilidade de dar prosseguimento ao feito, porquanto a parte interessada não adota as medidas necessárias para impulsioná-lo. Assim sendo, verifica-se que a pretensão executória não foi fulminada pela prescrição intercorrente, porquanto o processo não esteve paralisado por inércia do credor, mas em razão da inexistência de bens penhoráveis.
II – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.